Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. APURAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA ALIMENTANTE.

1. A exegese do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil (CC) é a de que a verba alimentícia se guiará pelo binômio necessidade-possibilidade, respectivamente, do alimentando e do alimentante. A lei já indica, por sua clara redação, a imperiosidade da dilação probatória, a fim de averiguar as reais condições de ambos para, ao final, fixar os alimentos.

2. Logo, é imperioso que as partes aguardem o regular trâmite da ação, sendo certo que a dilação probatória em curso apurará a real capacidade contributiva da provedora e a efetiva necessidade da filha.

3. Recurso não provido.